Tribunal: TJPA
Processo: 0029066-29.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- ARTS. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 307, AMBOS DO CPB e art. 244-B do ECA (CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, CRIME DE FALSA IDENTIDADE E PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES) ? MÉRITO ? PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO ? IMPOSSIBILIDADE - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA REINCIDENCIA ? IMPOSSIBILIDADE, REINCIDENCIA COMPROVADA ? RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO ? IMPOSSIBILIDADE ? PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE - IMPOSSIBILIDADE- PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.Ab initio, a defesa pleiteia pela redução da pena base quanto ao crime de furto qualificado, aduzindo que a Magistrada valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) sem a devida fundamentação.Conforme os fundamentos expostos no voto, reformo a culpabilidade, valorando-a como neutra e mantenho os maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis ao réu. No entanto, conservo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. A defesa do apelante requer o afastamento da reincidência, por entender que não há prova da existência de processo com trânsito em julgado. Conforme análise feita na certidão de antecedentes criminais de fls. 16/19 e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o processo nº 0001912-34.2015.803.0006, que tramitou pela Vara única de Ferreira Gomes/AP, já possui condenação com trânsito em julgado, tornando o réu reincidente. Reitera-se que a Magistrada utilizou condenações definitivas distintas para valorar a reincidência e os maus antecedentes. Dessa forma não ocorreu o bis in idem, conforme súmula nº 241 do STJ. Portanto, o pleito da defesa não merece prosperar.DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da res furtiva, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da res furtiva ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto. Ademais, quanto ao reconhecimento do furto privilegiado, não merece prosperar. Verifica-se que o apelante não preenche nenhum dos requisitos exigidos na norma penal para fazer jus a causa de diminuição da pena, visto não ser réu primário, conforme visto anteriormente, e não ser de pequeno valor a coisa furtada, conforme consta no auto de exibição e apreensão do objeto (fl. 23 do apenso). Sendo assim, torna-se incabível o reconhecimento do furto privilegiado. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES Aduz a defesa que o apelante deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, por não haver comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação do menor e devido à ausência de prova da idade do adolescente. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que no caso da corrupção de menores, é prescindível a prova de que o menor tenha, de fato, sido corrompido na sua moralidade naquela prática criminosa, bastando a simples participação. A súmula nº 500 do STJ dispõe: ?A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." Portanto, a configuração do crime de corrupção de menores é delito formal, não sendo necessária prova de efetivo desvirtuamento do inimputável. Outrossim, consta nos autos provas idôneas da idade do adolescente, conforme verificou-se o Termo de Declaração do Ofendido (fl. 08 do IPL) e o Ofício de encaminhamento do mesmo para a DATA (fl.20 IPL), documentos que comprovam que o adolescente Michael Gomes Pereira era menor de 18 anos de idade à época dos fatos. Ressalta-se que a autoridade policial tem fé pública, dispensando a autenticação das fotocópias e xerocópias. Portanto, não merece prosperar o pleito absolutório. DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE A defesa alegou a não ocorrência do crime de falsa identidade, tendo o apelante usado nome falso como um mecanismo de autodefesa. Não lhe assiste razão. Atualmente, prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o uso de nome falso para encobrir maus antecedentes não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e possivelmente até prejudicial a eventual terceiro cujo nome seja utilizado falsamente. Portanto, o princípio constitucional da autodefesa não comporta interpretação extensiva para alcançar a conduta daquele que se apresenta com nome falso com o fim de livrar-se de uma prisão ou ocultar o seu passado criminoso. A Súmula nº 522 do STJ dispõe que a conduta de atribuir falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Sendo assim, restou configurado o crime de Falsa Identidade. DO REGIME PRISIONAL A defesa sustenta que a fixação da pena em regime fechado não encontra amparo legal, visto que a pena final ficou no quantum de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, ou seja, inferior a 08 (oito) anos. Ocorre que, como demonstrado anteriormente, o apelante é reincidente e possuidor de maus antecedentes, fatos que justificam a fixação do regime mais gravoso ao réu. DISPOSITIVO Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo a quo, razão pela qual conservo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado e a pena de detenção deverá iniciar no semiaberto. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0029066-29.2017.8.14.0401
APELANTE: GILMAR MACHADO JESUS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- ARTS. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 307, AMBOS DO CPB e art. 244-B do ECA (CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, CRIME DE FALSA IDENTIDADE E PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES) - MÉRITO - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA REINCIDENCIA - IMPOSSIBILIDADE, REINCIDENCIA COMPROVADA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE - IMPOSSIBILIDADE- PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Ab initio
, a defesa pleiteia pela redução da pena base quanto ao crime de furto qualificado, aduzindo que a Magistrada valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) sem a devida fundamentação.

Conforme os fundamentos expostos no voto, reformo a culpabilidade, valorando-a como neutra e mantenho os maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis ao réu. No entanto, conservo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa,
em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.
DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.

A defesa do apelante requer o afastamento da reincidência, por entender que não há prova da existência de processo com trânsito em julgado.

Conforme análise feita na certidão de antecedentes criminais de fls. 16/19 e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o processo nº 0001912-34.2015.803.0006, que tramitou pela Vara única de Ferreira Gomes/AP, já possui
condenação com trânsito em julgado
, tornando o réu reincidente.

Reitera-se que a Magistrada utilizou condenações definitivas distintas para valorar a reincidência e os maus antecedentes. Dessa forma não ocorreu o
bis in idem,
conforme súmula nº 241 do STJ.

Portanto, o pleito da defesa não merece prosperar.
DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO.

Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo
reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa
, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu.

Não lhe assiste razão. Vejamos.

A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração,
com a inversão da
res furtiva
,
independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e
furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída
, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da
res furtiva
ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto.

Ademais, quanto ao
reconhecimento do furto privilegiado
, não merece prosperar.

Verifica-se que o apelante não preenche nenhum dos requisitos exigidos na norma penal para fazer
jus
a causa de diminuição da pena, visto não ser réu primário, conforme visto anteriormente, e não ser de pequeno valor a coisa furtada, conforme consta no auto de exibição e apreensão do objeto (fl. 23 do apenso).

Sendo assim, torna-se incabível o reconhecimento do furto privilegiado.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Aduz a defesa que o apelante deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, por não haver comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação do menor e devido à ausência de prova da idade do adolescente.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que no caso da corrupção de menores,
é prescindível a prova de que o menor tenha, de fato, sido corrompido na sua moralidade naquela prática criminosa, bastando a simples participação
.

A súmula nº 500 do STJ dispõe:
¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal."

Portanto, a configuração do crime de corrupção de menores é delito formal, não sendo necessária prova de efetivo desvirtuamento do inimputável.

Outrossim,
consta nos autos provas idôneas da idade do adolescente
, conforme verificou-se o Termo de Declaração do Ofendido (fl. 08 do IPL) e o Ofício de encaminhamento do mesmo para a DATA (fl.20 IPL), documentos que comprovam que o adolescente Michael Gomes Pereira era menor de 18 anos de idade à época dos fatos.

Ressalta-se que a autoridade policial tem fé pública, dispensando a autenticação das fotocópias e xerocópias.

Portanto, não merece prosperar o pleito absolutório.
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A defesa alegou a não ocorrência do crime de falsa identidade, tendo o apelante usado nome falso como um mecanismo de autodefesa.

Não lhe assiste razão.

Atualmente, prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o uso de nome falso para encobrir maus antecedentes não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e possivelmente até prejudicial a eventual terceiro cujo nome seja utilizado falsamente.

Portanto, o princípio constitucional da autodefesa
não
comporta interpretação extensiva para alcançar a conduta daquele que se apresenta com nome falso com o fim de livrar-se de uma prisão ou ocultar o seu passado criminoso.

A Súmula nº 522 do STJ dispõe que a conduta de atribuir falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Sendo assim, restou configurado o crime de Falsa Identidade.
DO REGIME PRISIONAL

A defesa sustenta que a fixação da pena em regime fechado não encontra amparo legal, visto que a pena final ficou no
quantum
de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção,
ou seja, inferior a 08 (oito) anos.

Ocorre que, como demonstrado anteriormente, o
apelante é reincidente e possuidor de maus antecedentes
, fatos que justificam a fixação do regime mais gravoso ao réu.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo,
razão pela qual conservo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado e a pena de detenção deverá iniciar no semiaberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro.
O julgamento do presente feito

foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém/PA, 29 de setembro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0029066-29.2017.8.14.0401
APELANTE: GILMAR MACHADO JESUS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR MACHADO JESUS,
contra a Sentença do MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 307, ambos do CPB e art. 244-B do ECA, a seguinte pena:
a)
Em relação ao crime de furto qualificado
foi aplicado a pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
;
b)

Em relação ao crime de corrupção de menores
a pena foi fixada em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
;
c
) Em relação ao crime de Falsa Identidade
a pena foi de
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção,
foi aplicado o concurso formal impróprio de crimes, sendo as penas cumuladas, tornando a pena definitiva no
quantum
de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
, a ser cumprindo inicialmente no regime
fechado
. E quanto a pena de detenção, deverá iniciar no semiaberto.

Narra a peça acusatória que Gilmar Machado Jesus, juntamente com o adolescente Michael Gomes Pereira, 17 anos de idade, por volta das 10h35, do dia 23/11/2017, após quebrar o vidro da janela e arrombar a grade, entrou na casa dos pais de Marcos Ildener Brito de Aviz, situada no conjunto Tapajós, Rua Aleutas, no Bairro do Tapanã, a qual estava vazia, furtando alguns objetos do seu interior.

Durante o furto, o acusado e o adolescente colocaram vários objetos dentro do carro do irmão de Marcos Ildener, estacionado na garagem e que também seria objeto do furto, pois a chave do veículo estava na casa.

Porém, o carro não deu partida, tendo o acusado e o adolescente fugido na motocicleta que utilizaram para chegar à casa, levando apenas uma televisão. Neste momento, Marcos Ildener, filho dos donos da casa, trabalhava como pedreiro na residência ao lado, tendo percebido a movimentação estranha, acionou uma viatura da polícia militar, a qual saiu em perseguição ao acusado e ao adolescente, os quais foram capturados.

O denunciado foi conduzido a delegacia e durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, após não apresentar documento de identidade civil,
forneceu nome falso, dando o nome de seu irmão Jean dos Santos Machado, fato que somente foi percebido quando de sua transferência para a Central de Triagem da Marambaia, unidade Prisional da SUSIPE/PA.

O menor Michel Gomes Pereira foi apreendido e encaminhado a DATA (fls. 20 do apenso).

Segundo a denúncia, a conduta do réu restou tipificada no art. 155, §4º, I e IV c/c art. 307 do CPB c/c art. 244-B do ECA.

A denúncia foi recebida em 24/01/2018, conforme se observa à fl.04
.

Audiência de instrução e julgamento (fls. 47/50).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 55/58) pleiteando que seja julgada PROCEDENTE a Denúncia para condenar o réu.

Alegações Finais da Defesa (fls. 59/64) requerendo a fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, bem como as causas de diminuição de pena inerentes à tentativa e ao pequeno valor. Requer, ainda, a ABSOLVIÇÃO do réu, no que se refere ao delito de corrupção de menores e falsa identidade, nos termos do art. 386, III e VII, CPP.

Na Sentença
(fls. 78/85), a magistrada
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão acusatória contida na denúncia e condenou o réu GILMAR MACHADO JESUS, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 307, ambos do CPB e art. 244-B do ECA, a seguinte pena:
a)
Em relação ao crime de furto qualificado
foi aplicado a pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
;
b)

Em relação ao crime de corrupção de menores
a pena foi fixada em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
;
c
) Em relação ao crime de Falsa Identidade
a pena foi de
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção,
foi aplicado o concurso formal impróprio de crimes, sendo as penas cumuladas, tornando a pena definitiva no
quantum
de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
, a ser cumprindo inicialmente no regime
fechado
. E quanto a pena de
detenção
, deverá iniciar no
semiaberto.

Em razões recursais
(fls. 93/100), a defesa do apelado pleiteou pela aplicação da pena no mínimo legal do crime de furto qualificado, sendo afastada a reincidência e reconhecida as causas de diminuição de pena inerentes à tentativa e ao pequeno valor.

Requer, ainda, a absolvição do réu quanto aos delitos de corrupção de menores e falsa identidade, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões
(fls.101/108), o Ministério Público pugnou que o recurso interposto pela defesa seja conhecido e, no mérito, desprovido.

Nesta instância superior
(fls.113/119), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
desprovimento.

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 29 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0029066-29.2017.8.14.0401
APELANTE: GILMAR MACHADO JESUS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado por
GILMAR MACHADO JESUS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

Considerando que não restou dúvidas quanto a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, tendo em vista que se trata de
réu confesso
, passamos a análise das teses questionadas pela defesa.
1.

DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

O apelante foi condenado a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, a magistrada
a quo

valorou negativamente quatro circunstancias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), fixando a pena base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase
, por sua vez, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante de reincidência, tendo em vista que o réu possui condenação com trânsito em julgado, pela prática de crime tipificado no art. 155, do CPB, no processo nº 0001912-34.2015.803.0006, que tramitou pela Vara única de Ferreira Gomes/AP,
conforme verificou-se na certidão de antecedentes criminais de fls. 16/19.
Outrossim, restou presente uma circunstância atenuante,
a confissão espontânea
da prática do crime, razão pela qual o Juízo
a quo

compensou as causas e manteve a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, não houve aumento nem diminuição da pena, ficando a
pena definitiva do crime de furto qualificado no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
1.1

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.

A defesa pleiteia pela redução da pena base quanto
ao crime de furto qualificado
, aduzindo que a Magistrada valorou negativamente
quatro circunstâncias judiciais
(culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime)
sem a devida fundamentação.

Em relação a
Culpabilidade
, a Magistrada valorou da seguinte forma: ¿
A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, isto porque o réu é pessoa contumaz no cometimento de crimes de furto, possuindo larga ficha criminal neste tipo de crime, inclusive cometidos em outro Estado da Federação. Além disso o crime foi praticado em companhia de outra pessoa, um adolescente infrator.¿

Como sabido, a análise da culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um plus de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Diante dos fundamentos adotados pela magistrada
a quo
, entendo que o pleito da defesa merece prosperar, visto que o fundamento da valoração da culpabilidade com base na ficha criminal do apelante já foi utilizada nos maus antecedentes e o apelante já responde crime autônomo de corrupção de menores pela prática do delito na companhia de adolescente,
o que configura
bis in idem.

Assim, reformo a culpabilidade para valorá-la como
neutra
.

No que se refere aos
maus antecedentes
, o Juízo
a quo
entendeu da seguinte maneira: ¿
Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui maus antecedentes, isto porque possui quatro condenações com trânsito em julgado, pela prática de crime tipificado no Art. 155, do CP, nos processos nº 0008908-02.2011.803.0002; 0000801-78.2016.803.0006; 0000953-29.2016.803.0006; e 0000977-57.2016.803.0006, o primeiro tramitando pela 2ª Vara Criminal de Santana/AP, e os demais pela Vara Única de Ferreira Gomes/AP, conforme se observa na certidão de antecedentes criminais as fls. 16/19.¿

Conforme análise feita do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verificou-se que os processos acimas expostos, de fato, já transitaram em julgado,
não havendo qualquer dúvida quanto a valoração negativa dos maus antecedentes.

A respeito das
circunstâncias do crime
, a Magistrada valorou da seguinte forma:
¿As circunstâncias do crime analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso, valoro como negativa, isto porque o crime foi praticado com extrema audácia, em plena luz do dia, por volta de 10:00 horas da manhã, com a invasão de uma residência familiar. Além disso, o autor promoveu verdadeira devassa na casa, revirando todo o imóvel com vistas a retirar vários bens da casa
.¿

Mantenho a fundamentação da Magistrada
a quo
em todos os seus termos. Nota-se que as circunstâncias do crime se

trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

A atitude assumida pelo agente no decorrer da realização do fato revela extrema audácia do mesmo, visto ter invadido uma residência familiar e proporcionado uma verdadeira baderna na casa da vítima, revirando todo o imóvel com o propósito de subtrair vários bens.

Portanto, mantenho as circunstâncias do crime como
desfavoráveis.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma: ¿
As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro como negativo, isto porque como ficou demonstrado pelos depoimentos prestado em Juízo, bem como pelo laudo pericial de levantamento de local do crime, o autor do fato realizou uma devassa na residência furtada, retirando diversas bens de dentro do imóvel, inclusive quebrando o televisor quando da fuga.
Além disso, quebrou uma grade de janela, um portão de ferro e três cadeados, acarretando grande prejuízo patrimonial a vítima.¿

As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso em tela, essa circunstância mostrou-se de gravidade superior àquela esperada como decorrência de um furto comum, pois o prejuízo provocado foi superior ao esperado, como a grade de janela, portão de ferro e três cadeados quebrados, o que gerou grande prejuízo a vítima.

Sendo assim, mantenho as consequências do crime como
desfavoráveis
ao réu.

Diante de todo exposto,
reformo a culpabilidade
, valorando-a como neutra
e mantenho os maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis ao réu
. No entanto, conservo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa,
em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

1.2. DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.

A defesa do apelante requer o afastamento da reincidência,
por entender que não há prova da existência de processo com trânsito em julgado.

Conforme análise feita na certidão de antecedentes criminais de fls. 16/19 e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o processo nº 0001912-34.2015.803.0006, que tramitou pela Vara única de Ferreira Gomes/AP, já possui
condenação com trânsito em julgado
, tornando o réu reincidente.

Reitera-se que a Magistrada utilizou condenações definitivas distintas para valorar a reincidência e os maus antecedentes. Dessa forma não ocorreu o
bis in idem,

conforme
súmula nº 241 do STJ.

Portanto, o pleito da defesa
não merece prosperar.

1.3. DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO.

Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo
reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa
, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu.

Não lhe assiste razão. Vejamos.

A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração,
com a inversão da
res furtiva
,
independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e
furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída
, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da
res furtiva
ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto.

Ademais, quanto ao
reconhecimento do furto privilegiado
, não merece prosperar.

O Furto privilegiado é aquele previsto no art. 155, § 2º, do CP,
in verbis:
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
§ 2º - Se o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Verifica-se que o apelante não preenche nenhum dos requisitos da norma penal para fazer
jus
a causa de diminuição da pena, visto não ser réu primário, conforme visto anteriormente e não ser de pequeno valor a coisa furtada, conforme consta o auto de exibição e apreensão do objeto (fl. 23 do apenso).

Sendo assim, torna-se incabível o reconhecimento do furto privilegiado.
2.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Aduz a defesa que o apelante deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, por não haver comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação do menor e devido à ausência de prova da idade do adolescente.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que no caso da corrupção de menores,
é prescindível a prova de que o menor tenha, de fato, sido corrompido na sua moralidade naquela prática criminosa, bastando a simples participação
.

A súmula nº 500 do STJ dispõe:
¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal."

Portanto, a configuração do crime de corrupção de menores é delito formal, não sendo necessária prova de efetivo desvirtuamento do inimputável.

Outrossim,
consta nos autos provas idôneas da idade do adolescente
, conforme verificou-se o Termo de Declaração do Ofendido (fl. 08 do IPL) e o Ofício de encaminhamento do mesmo para a DATA (fl.20 IPL), documentos que comprovam que o adolescente Michael Gomes Pereira era menor de 18 anos de idade à época dos fatos.

Ressalta-se que a autoridade policial tem fé pública, dispensando a autenticação das fotocópias e xerocópias.

Portanto, não merece prosperar o pleito absolutório.
3.

CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A defesa alegou a não ocorrência do crime de falsa identidade, tendo o apelante usado nome falso como um mecanismo de
autodefesa.

Não lhe assiste razão.

Atualmente, prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o uso de nome falso para encobrir maus antecedentes não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e possivelmente até prejudicial a eventual terceiro cujo nome seja utilizado falsamente.

Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇAO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇAO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INC. LXIII , DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSAO GERAL. CONFIRMAÇAO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inc. LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (...)(RE 640139 DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/10/2011) (grifei)

Portanto, o princípio constitucional da autodefesa
não
comporta interpretação extensiva
para alcançar a conduta daquele que se apresenta com nome falso com o fim de livrar-se de uma prisão ou ocultar o seu passado criminoso.

Tal entendimento se encontra sumulado no âmbito do STJ,
in verbis:
¿Súmula 522-STJ:
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.¿

Sendo assim, restou configurado o crime de Falsa Identidade.
4.

REGIME PRISIONAL

A defesa sustenta que a fixação da pena em regime fechado não encontra amparo legal, visto que a pena final ficou no
quantum
de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção,
ou seja, inferior a 08 (oito) anos.

O art. 33, §2º, ¿b¿ do Código Penal Brasileiro dispõe:
Art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB: o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto.
Ocorre que, como demonstrado anteriormente, o
apelante é reincidente e possuidor de maus antecedentes
, fatos que justificam a fixação do regime mais gravoso ao réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo,
razão pela qual conservo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado e a pena de detenção deverá iniciar no semiaberto.
É o voto.
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator